Tribunal: TJSP
Processo: 1123652-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do consumidor – Prestação de serviços educacionais – Emissão de diploma sem reconhecimento do Ministério da Educação (MEC)– Ação de obrigação de fazer/pagar cumulada com indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência da contratante – Alegação de sentença "extra petita" – Não ocorrência – A obrigação de congruência entre pedido e sentença não abrange os fatos de que a

Ementa:
APELAÇÃO – Direito do consumidor – Prestação de serviços educacionais – Emissão de diploma sem reconhecimento do Ministério da Educação (MEC)– Ação de obrigação de fazer/pagar cumulada com indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência da contratante – Alegação de sentença "extra petita" – Não ocorrência – A obrigação de congruência entre pedido e sentença não abrange os fatos de que a documentação inserta nos autos faz prova, cuja liberdade de apreciação é inerente à atividade cognitiva jurisdicional, forte no princípio do livre convencimento motivado – Emissão de diploma sem certificação do MEC – Ausência de informação prévia e adequada no momento da contratação acerca de que o curso não contava com o reconhecimento do referido órgão público – Súmula 595 do C. Superior Tribunal de Justiça – Vocábulo "análogo" contido no instrumento contratual que não pode ser reputado como informação prévia e adequada de que o curso não contava com o reconhecimento do MEC – Raciocínio sofisticado, que não pode ser exigido da pessoa com diligência média da sociedade – Quebra do dever de informação insculpido no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – Danos materiais e morais configurados que ensejam reparação – Devolução da integralidade das quantias pagas à contratada em razão do curso – Valor de R$ 7.500,00 que se afigura adequado a título de indenização por danos morais – Astreintes – Não cabimento – Incompatibilidade com o pedido de restituição de quantias pagas, posto que a cumulação importaria em "bis in idem" – Condenação da contratada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em doze por cento do valor da condenação – Sucumbência recursal mínima da contratante – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.